Tribunal: TCU
Processo: 027.529/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Manoel Messias Sukita Santos, como então prefeito de Capela  SE (gestão: 2009-2012), diante, originalmente, de irregularidades na prestação de contas dos recursos transferidos por força do Convênio n.o 449/2009 destinado à realização do projeto intitulado como Festa de São Pedro sob o valor original de R$ 886.000,00 pelo aporte de R$ 850.000,00 em recursos federais e R$ 36.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 15/6/2009 a 29/8/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Manoel Messias Sukita Santos, como então prefeito de Capela - SE (gestão: 2009-2012), diante, originariamente, dos indícios de irregularidade na prestação de contas dos recursos federais transferidos por força do Convênio n.o 449/2009 destinado à realização do projeto intitulado como "Festa de São Pedro" sob o valor original de R$ 886.000,00 pelo aporte de R$ 850.000,00 em recursos federais e R$ 36.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 15/6 a 29/8/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa, além das razões de justificativa, oferecidas por Manoel Messias Sukita Santos; 9.2. julgar irregulares as contas de Manoel Messias Sukita Santos, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, caput , 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 5/8/2009 397.178,33 - 21/10/2009 904,39 já restituído 9.3. aplicar em desfavor de Manoel Messias Sukita Santos a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.